Tribunal: TJDFT
Processo: 0747662-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CHEQUE. DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDOS. INSCRIÇÃO NO CCF. REGULARIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes. A parte autor apresentou recurso próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. A parte autora narrou na inicial que fez uma compra, efetuando o pagamento de forma parcelada, emitindo três cheques de R$ 275,00, cada um. Afirmou que o cheque de número 850681 foi devolvido por insuficiência de fundos, ocasião em efetuou um depósito de R$ 500,00 para viabilizar a compensação do cheque na segunda apresentação. No entanto, posteriormente, o mesmo cheque foi reapresentado com um valor diferente por erro do banco, no valor de R$ 843,70, sendo novamente devolvido, contudo desta vez por divergência de assinatura. Defendeu que, em do erro da instituição financeira, o nome da autora foi negativado indevidamente, pois havia saldo suficiente em sua conta bancária para compensação do cheque no valor original em que ele fora de fato emitido, R$ 275,00.

3. Arguiu a autora que tal situação lhe gerou danos materiais porque não conseguiu alugar um imóvel para sua mãe, pois seu nome ficou negativado, precisando arcar com a pagamento de aluguel de um guarda móveis de sua mãe. Requereu a condenação do réu ao ressarcimento dos valores despendidos com a locação e para o pagamento de taxas para exclusão de seu nome do CCF, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais.

4. A sentença proferida deve permanecer incólume. Conforme extrato bancário anexado aos autos, verifica-se que o cheque número 850681, no valor de R$ 275,00, foi compensado dia17/12/2019, porém devolvido no dia seguinte (1° apresentação) por insuficiência de fundos. No dia 23/12/2019, consta uma nova compensação do mesmo cheque, desta vez no valor de R$843,70, que foi devolvido no dia seguinte, desta vez pelo motivo 22 (divergência e/ou insuficiência de assinatura), cujo motivo não enseja a inclusão no CCF. No dia 02/01/2020, o cheque no 850681 foi compensado, no valor correto de R$ 275,00, porém ocorreu a segunda devolução no dia seguinte, 03/01/2020, porque o saldo na conta corrente da autora era de R$ 156,77. Após, só houve novo depósito dia 07/01/2020 no valor R$ 500,00.

5. A devolução do cheque pela segunda vez, por ausência de fundos é que ensejou a inscrição do nome da autora no Cadastros de Emitentes de Cheque sem Fundos -CCF. (ID 25801548).

6. Desta forma, não foi o erro, reconhecido pelo banco, ao devolver o cheque pelo motivo 22 em 23.11.2019 que resultou na inscrição do nome da autora no CCF, mas a segunda devolução por ausência de fundos, ocorrida em 03/01/2020.

7. Portanto, não comprovado pela autora qualquer responsabilidade do Banco do Brasil, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados e 10% sobre o valor da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade das referidas verbas em razão da gratuidade de justiça deferida.

10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.